Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente provadas. Os depoimentos do policial militar e do vigilante do estabelecimento em que ocorreu o flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Compete à Defesa o ônus de provar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, sem o que se mostra incabível a desclassificação do crime para a modalidade culposa. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada.